Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VERIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIERARQUIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória, para: (i) declarar a rescisão do contrato de empréstimo firmado com a autora; (ii) condenar o réu à restituição dos valores descontados da aposentadoria da autora; (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00. A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato celebrado entre as partes; (ii) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) analisar a existência e a quantificação do dano moral indenizável; (iv) examinar a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de compensação de valores, apresentado apenas em sede recursal, configura inovação recursal inadmissível, por não ter sido suscitado em momento oportuno no juízo de origem, ofendendo os princípios do contraditório, da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 1.010, 1.014 e 507).
4. O dever do fornecedor de prestar informações claras e suficientes é um dos deveres anexos do princípio da boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor o dever de informar, e sendo direito básico do consumidor ser informado, em especial por ser ele o sujeito vulnerável da relação jurídica. 4.1. A informação clara e adequada é elemento essencial da relação consumerista, pois impacta no equilíbrio e na transparência que devem existir na relação entre fornecedor e consumidor.
5. Encontram-se claramente evidenciados o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço, uma vez que foram prestadas à consumidora informações insuficientes e inadequadas acerca do serviço prestado.
6. Considerando que a informação é dever anexo do princípio da boa-fé objetiva, constata-se flagrante violação ao citado princípio, conduzindo, portanto, à nulidade do contrato, nos termos do artigo 422 do Código Civil e do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
7. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, bastando a existência de falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos suportados pela autora, sem necessidade de comprovação de culpa.
8. No que diz respeito aos danos materiais, estes são indubitáveis, porquanto, em decorrência da falha na informação prestada pela apelante, a autora teve prejuízos de ordem financeira, uma vez que foram descontadas de sua aposentadoria parcelas decorrentes do contrato de empréstimo em valor superior ao acordado.
9. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.9.1. A conduta praticada pela instituição bancária, caracterizada pela inobservância do dever de informação, impôs à autora, pessoa idosa e hipervulnerável, sérios desdobramentos sobre a sua capacidade financeira, e desconfiança nas instituições, não havendo como se argumentar que o ocorrido não tenha atingido a sua esfera moral.
10. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), se encontra adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender ao caráter punitivo-educativo da medida, considerando as circunstâncias específicas do caso.
11. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem preferencial do artigo 85, §2o, do CPC, e ser calculada sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, sendo indevida a aplicação do critério da equidade na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é inadmissível quando a parte suscita, apenas na apelação, matéria não ventilada em primeira instância, salvo em se tratando de questão de ordem pública.
2. A ausência de informação clara e precisa acerca das condições contratuais caracteriza vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço e da violação ao dever de informação.
4. É devida a indenização por danos morais quando demonstrado que a falha do serviço causou prejuízo relevante à dignidade do consumidor.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.014, 507, 85, §§ 2o e 8o; CDC, arts. 6o, III, 14 e 46; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.144.840/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; STJ, REsp 1746072/PR, rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção; TJDFT, Acórdão 1780179, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1985162, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1974583, Rel. Fernando Tavernard, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.